Tribunal: TJSP
Processo: 2049697-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
res que atendem aos requisitos técnicos e legais previstos no art. 473 do CPC, cabendo ao agravado demonstrar por meio de seu assistente técnico o desacerto das conclusões - Tal cotejo de visões técnicas deve mesmo ser feito na sentença, não cabendo prejulgamento de mérito - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2049697-58.2020.8.26.0000; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2020; Data de Registro: 06/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços

Relator(a):

Mendes Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/06/2020

Data de publicação:

06/06/2020

Ementa:

PROVA TÉCNICA PERICIAL - Refazimento - Inadmissibilidade - Laudo pericial e resposta aos quesitos complementares que atendem aos requisitos técnicos e legais previstos no art. 473 do CPC, cabendo ao agravado demonstrar por meio de seu assistente técnico o desacerto das conclusões - Tal cotejo de visões técnicas deve mesmo ser feito na sentença, não cabendo prejulgamento de mérito - Decisão

Ementa:

PROVA TÉCNICA PERICIAL - Refazimento - Inadmissibilidade - Laudo pericial e resposta aos quesitos complementares que atendem aos requisitos técnicos e legais previstos no art. 473 do CPC, cabendo ao agravado demonstrar por meio de seu assistente técnico o desacerto das conclusões - Tal cotejo de visões técnicas deve mesmo ser feito na sentença, não cabendo prejulgamento de mérito - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049697-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PATROCÍNIO LTDA., é agravado NEXXT
CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049697-58.2020.8.26.0000 -Voto no 21878 – SP - MP
2
Voto no 21878
Agravo de instrumento no 2049697-58.2020.8.26.0000
Agravante: Cooperativa Agropecuária de Patrocínio Ltda.
Agravada: Nexxt Consulting Tecnologia da Informação Ltda.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
PROVA TÉCNICA PERICIAL - Refazimento - Inadmissibilidade
- Laudo pericial e resposta aos quesitos complementares que
atendem aos requisitos técnicos e legais previstos no art. 473 do
CPC, cabendo ao agravado demonstrar por meio de seu assistente
técnico o desacerto das conclusões - Tal cotejo de visões técnicas
deve mesmo ser feito na sentença, não cabendo prejulgamento de
mérito - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de fls. 862
que dentre outros comandos, deu por encerrada a prova pericial, indeferindo o pedido de
sua anulação, já que ser o laudo desfavorável a alguma das partes não implica em
imprestabilidade, cabendo ao interessado demonstrar por meio de assistente técnico o
desacerto.
A agravante se insurge alegando existência de várias questões omissas e
contraditórias no laudo. As informações apresentadas pelo perito não foram suficientes
para esclarecer os fatos, não havendo embasamento técnico nas justificativas apresentadas
em várias respostas aos quesitos e não foram considerados os documentos técnicos que
apresentou, a demandar nova perícia. O laudo deveria conter respostas conclusivas a todas
as questões, restando por responder e considerar quesitos complementares, apontamentos
de erros extravagantes da perícia, relatório técnico e documento de análise técnica. Não
houve aferição cuidadosa e equânime de todos os documentos técnicos vindos aos autos,
havendo fundamentação genérica, artificial e padronizada a gerar nulidade. O sistema
padece de controles paralelos, processos manuais a fim de suprir itens que constavam no
escopo do projeto e não foram efetivamente entregues. Foi contratado um conjunto de
funcionalidades que não foram entregues ao todo e que, o que foi entregue, foi com grande
desvio de custo e prazo. A nomeação de um novo perito a cargo da recorrente, comprovará
a constatação do Assistente Técnico, as conclusões mais assertivas a respeito do
desenvolvimento e implantação do sistema de informática contratado, dando fundamentos
reais a uma decisão fundamentada em prova técnica isenta.
É o relatório.
O laudo pericial não é de caráter vinculante.
O próprio juiz deve tomar suas conclusões mediante exame da prova dos
autos, inclusive do contrato a fim de definir os limites das obrigações das partes em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049697-58.2020.8.26.0000 -Voto no 21878 – SP - MP
3
ao desenvolvimento da ferramenta de tecnologia em informática objeto da contratação.
Não é o perito que ao final vai julgar se esta ou aquela funcionalidade foi ou
não entregue ou se configura elemento essencial, substancial ou acidental e dar-lhe a
valoração que possa ter.
“É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como
emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia”.
O mesmo se diga quanto às consequências da reclamada demora na entrega
dos trabalhos, cingindo-se a função do expert em desvendar as questões técnicas, em
especial àquelas que sem seu valioso auxílio não seria possível.
Mas o assistente técnico pode perfeitamente determinar pela segurança,
clareza e precisão de suas observações e divergências técnicas, convencer do desacerto
parcial ou total do laudo.
Apresentando o perito uma conclusão em qualquer quesito que a recorrente
entenda inconsistente ou errada, seu assistente deve apresentar a divergência demonstrando
tecnicamente e traduzindo para compreensão dos demais atores do processo, o motivo do
erro, qual a avaliação ou solução correta e no que ou quanto isso implica.
Este é o meio dialético pelo qual se desenvolve a perícia.
Em ciência, especialmente a jurídica, nem todas as respostas são exatas,
como se dá com a aritmética.
Há que se avaliar qual era a expectativa razoável diante do que se contratou
e do que foi entregue.
Cada uma das partes tem uma versão a respeito do trabalho, da sua
adequação, qualidade e quantidade entregue em relação ao todo.
Resta evidente que o Magistrado de primeiro grau não podia adentrar no
mérito antes do encerramento da prova pericial e da oitiva das razões das partes, o que é
destinado para a sentença.
Nada havendo a demonstrar parcialidade no trabalho do louvado, descabe
mero refazimento do laudo por outro profissional, não havendo demonstração a esta altura
no sentido de que as questões técnicas não possam ser claramente dirimidas.
De se ver que o perito, após conceituar o objeto do contrato, discorrer sobre
as diversas fases de implementação e treinamento para que se torne operacional, debruçou-
se sobre a cronologia do projeto, inclusive separando as fases de contratação,
implementação do sistema e início da implantação, trazendo as peculiaridades relevantes.
Examinou funcionalidades, as reclamações da contratante, o cronograma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049697-58.2020.8.26.0000 -Voto no 21878 – SP - MP
4
pagamentos, tudo em minuciosos quadros explicativos. Esclareceu acerca das diversas
diligências, local e participantes.
Constou do laudo que os itens periciados foram delimitados seguindo
orientação da própria embargante, o que não foi negado, inclusive com entrevista dos
usuários do sistema.
Foi realizada perícia técnica de auditoria, constando que a todo o momento
foi monitorada pelo especialista técnico da embargante mediante compartilhamento de
telas em computador (fls. 608/609).
As questões inerentes à conciliação de cartões de crédito, cadastro de
cooperados, conta corrente de cooperados e funcionários, relatórios BW (SAP Business
Warehouse) e vendas na loja foram abordados nas páginas 610/615, passando-se à
verificação do suporte oficial do produto e atualizações.
Foi então medido o nível de utilização ao longo dos anos e então os quesitos
foram respondidos nas folhas 624 e seguintes, com conclusões e juntada de anexos.
Realmente a esta altura não cabia nenhuma manifestação judicial acerca do
mérito dos trabalhos, como se poderia equivocadamente pretender.
O Juiz deve se pronunciar na sentença, cotejando o laudo pericial com o
parecer do assistente técnico.
Ainda assim, quando, ao final for fazê-lo, se não compreender, não se
convencer ou verificar inconsistências, indefinições ou qualquer outra dificuldade para
dirimir a questão, pode converter o julgamento em diligência e determinar que o louvado e
o assistente técnico esclareçam, ou as partes que comprovem o que faltar, sob pena de
presunção de veracidade.
Do que se vê, não é caso de falta de conhecimento técnico ou científico ou
de descumprimento do encargo que pudesse justificar substituição do perito a teor do
disposto no artigo 468, I e II, do Código de Processo Civil.
Todavia, o artigo 469 do Código de Processo Civil prevê o direito das partes
apresentarem quesitos suplementares, cujo esclarecimento determinou o Julgador se desse
em quinze dias (fls. 836), que vieram nas páginas 840/850, o que deve ser considerado na
sentença.
No mais, não se vislumbra que o laudo padeça de qualquer dos vícios
constantes no artigo 473 do Código de Processo Civil, já que presentes seus requisitos
legais, havendo resposta ao que é possível responder, havendo fundamentação em
linguagem simples e com coerência lógica, indicadas à saciedade as fontes das conclusões.
A prova pericial foi realizada nos documentos, equipamentos, programas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049697-58.2020.8.26.0000 -Voto no 21878 – SP - MP
5
com os usuários e materiais disponibilizados pelas partes, com amplo contraditório e
acompanhamento do assistente técnico da recorrente.
Neste sentido esta Corte já se pronunciou em situação semelhante:
“Direito Autoral. Programa de Computador (Software). Ação declaratória
cumulada com indenização. Contrato de fornecimento de produtos e serviços de
informática. Cerceamento de defesa não verificado. Prova pericial realizada em materiais
disponibilizados pelas partes, com amplo contraditório e acompanhamento dos respectivos
assistentes técnicos. Tecnologias utilizadas pelo requerido para desenvolver o programa
SMACE distintas das utilizadas pelo autor. Acervo probatório que demonstra a
inexistência de similitude entre os programas. Disposições contratuais que evidenciam que
as partes celebraram contrato visando à prestação de serviços de consultoria para
implementação de "Equipamentos e Programas de Computador", com remuneração
pertinente. Ausência de nulidades. Contratação em conformidade com o disposto no art. 5o
da Lei no 7.646/87. Supostas violações não verificadas, tendo em vista as obrigações
contratualmente assumidas, bem como as conclusões da perícia técnica. Sentença mantida.
Recurso desprovido” (TJSP; Apelação Cível 0027605-42.2005.8.26.0002; Relator: Costa
Netto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2018; Data de Registro: 24/10/2018).
Assim, não se vislumbra esteja o laudo eivado de defeitos que determinem o
refazimento da prova pericial.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator